Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. In casu, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se corroboradas pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129, caput, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.